Tribunal: TJBA
Processo: 8007828-73.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007828-73.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MATOS DAMASCENO e outros (3)

Advogado(s): RICARDO MATOS DAMASCENO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s):RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTRO CUMPRIMENTO FUNDADO NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO AUTÔNOMO OU, ALTERNATIVAMENTE, REUNIÃO DOS FEITOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. APLICAÇÃO DO ART. 55, §3º, DO CPC. MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA É A REUNIÃO DOS PROCESSOS, E NÃO A EXTINÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos exequentes contra sentença proferida pelo juízo de vara cível da comarca de origem que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. O cumprimento de sentença foi ajuizado para execução de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de multa cominatória decorrente do descumprimento de decisão liminar fixada em processo principal

3. O juízo sentenciante reconheceu a existência de outro cumprimento provisório de sentença previamente ajuizado com base no mesmo título executivo judicial e concluiu pela inadequação da via eleita, sob o fundamento de que não há amparo legal para o ajuizamento de múltiplos cumprimentos de sentença antes do trânsito em julgado da decisão.

4. Em razão disso, extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o arquivamento dos autos, orientando a parte exequente a formular suas pretensões no cumprimento de sentença anteriormente instaurado.

5. Nas razões recursais, os apelantes sustentam a nulidade da sentença, afirmando inexistir litispendência, pois os objetos das execuções seriam distintos: o primeiro cumprimento voltado ao restabelecimento do contrato de saúde e o presente destinado à execução da condenação pecuniária e das astreintes. Requerem a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

6. As partes executadas apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
Há duas questões em discussão: a) saber se a existência de outro cumprimento de sentença baseado no mesmo título executivo judicial autoriza a extinção do processo por inadequação da via eleita ou ausência de interesse processual; b) saber se, diante do risco de decisões conflitantes entre execuções relacionadas ao mesmo título, a providência processual adequada é a extinção do feito ou a reunião dos processos para julgamento conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O Código de Processo Civil estabelece que a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita ou ausência de interesse processual somente é cabível quando a pretensão deduzida é manifestamente incabível ou quando presente causa impeditiva ao exercício da ação, como a litispendência, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e pedido.

9. No caso concreto, embora os cumprimentos de sentença tenham origem no mesmo título executivo judicial, não se evidencia identidade absoluta entre os objetos das execuções, circunstância que afasta, em princípio, a caracterização de litispendência apta a justificar a extinção do processo.

10. Ainda que se reconheça a inconveniência processual da multiplicidade de execuções fundadas no mesmo título, a legislação processual oferece solução mais adequada do que a extinção do feito, qual seja, a reunião dos processos para processamento e julgamento conjunto.

11. O art. 55, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, ainda que não haja conexão formal entre eles.

12. No caso, ambos os cumprimentos de sentença derivam da mesma decisão judicial e tramitam perante o mesmo juízo, evidenciando risco concreto de decisões incompatíveis caso apreciados separadamente, circunstância que recomenda a reunião dos feitos para processamento conjunto.

13. A extinção do processo, além de impor à parte exequente a necessidade de formular novo requerimento no outro feito, gera atraso na satisfação do crédito e desconsidera os atos processuais já praticados, afrontando os princípios da economia e da eficiência processual.

14. A providência adotada na sentença configura, portanto, error in procedendo, por aplicar sanção processual desproporcional diante da situação verificada, sendo mais adequada a determinação de reunião dos processos para tramitação conjunta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento do feito em conjunto com o cumprimento de sentença anteriormente ajuizado.

Tese de julgamento: “A existência de múltiplos cumprimentos de sentença fundados no mesmo título executivo judicial não autoriza, por si só, a extinção do processo por inadequação da via eleita, sendo mais adequada, diante do risco de decisões conflitantes, a reunião dos feitos para processamento e julgamento conjuntos, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 43; CPC, art. 55, §3º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 924, II; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Conflito de Competência nº 0726782-31.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8007828-73.2025.8.05.0080

em que figuram como
Apelante

RICARDO MATOS DAMASCENO e OUTROS

e
apelad
a

GEAP – AUTOGESTÃO EM SAUDE e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

D
A
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora